Tribunal: TJDFT
Processo: 0704173-31.2022.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMÓVEL URBANO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA E RECONVENÇÃO DE USUCAPIÃO. POSSE SEM JUSTO TÍTULO. INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS PARA USUCAPIÃO. BENFEITORIAS REALIZADAS DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO. TAXA DE OCUPAÇÃO DEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida em ação reivindicatória cumulada com pedido reconvencional de usucapião. Os autores buscaram a reintegração na posse de imóvel urbano e o recebimento de aluguéis compensatórios, enquanto a ré, por meio de reconvenção, requereu o reconhecimento de usucapião extraordinária urbana, indenização por benfeitorias e, ainda, opôs resistência ao pedido de reintegração. A sentença julgou improcedente a reconvenção e condenou a ré à desocupação do imóvel, omitindo-se quanto ao pedido de aluguéis compensatórios. Ambas as partes apelaram.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) admissibilidade de pedido de efeito suspensivo formulado no corpo da apelação; (ii) possibilidade de reconhecimento da usucapião extraordinária urbana; (iii) direito à indenização por benfeitorias realizadas pela ré; (iv) configuração de litigância de má-fé pela ré; (v) cabimento de condenação ao pagamento de taxa de ocupação; e (vi) possibilidade de ressarcimento por despesas com a desocupação do imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de efeito suspensivo formulado no corpo da apelação, e não por petição autônoma dirigida ao relator, é incabível, nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC e do art. 251 do RITJDFT, sendo necessário requerimento autônomo para apreciação do relator.
4. O pedido de usucapião extraordinária urbana é improcedente, pois a ré não comprovou a posse mansa, pacífica e ininterrupta pelo prazo legal, tampouco a sucessão possessória. A atividade empresarial no imóvel afasta a hipótese do parágrafo único do art. 1.238 do CC.
5. A indenização por benfeitorias é incabível, pois a ré é possuidora de má-fé e não especificou as benfeitorias alegadas. As construções existentes não se qualificam como necessárias à conservação do bem, nos termos do art. 1.220 do CC.
6. A pretensão de litigância de má-fé é indeferida por ausência de prova inequívoca de conduta dolosa. O exercício do direito de ação pela ré, mesmo que julgado improcedente, não caracteriza má-fé processual nos termos do art. 80 do CPC.
7. A condenação ao pagamento de aluguéis compensatórios é devida, a contar do termo final da notificação extrajudicial, diante da posse injusta a partir de então, com base no art. 402 do CC. O valor mensal arbitrado por equidade é de R$ 1.000,00 até a desocupação do imóvel.
8. O pedido de ressarcimento de despesas com a desocupação do imóvel é indeferido por ausência de comprovação e por tratar-se de evento futuro e incerto, o que inviabiliza condenação genérica sob pena de afronta ao princípio da congruência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso da ré desprovido. Recurso dos autores parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O pedido de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado por petição autônoma dirigida ao relator, nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC.
2. A ausência de posse mansa, pacífica, ininterrupta e com ânimo de dono inviabiliza o reconhecimento da usucapião extraordinária urbana.
3. Possuidor de má-fé não tem direito à indenização por benfeitorias que não sejam necessárias.
4. A improcedência da reconvenção e a permanência no imóvel durante a lide não configuram, por si só, litigância de má-fé.
5. A ocupação injusta de imóvel autoriza a condenação ao pagamento de taxa de ocupação, com base no valor médio proposto pelas partes.
6. A condenação por despesas futuras e incertas, não comprovadas nos autos, é incabível.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 1.012, § 3o, e 85, § 11; CC, arts. 402, 1.220, 1.238, parágrafo único, e 1.255.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1236346, 0030843-67.2014.8.07.0007, Rel. Des. Arnoldo Camanho, j. 12/03/2020; TJDFT, Acórdão 1141420, 20170310005426APC, Rel. Des. João Egmont, j. 28/11/2018; TJDFT, Acórdão 1620783, 0719484-24.2019.8.07.0001, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 21/09/2022; TJDFT, Acórdão 1959808, 0711889-76.2021.8.07.0009, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 22/01/2025.

(ad)